Tribunal: TJDFT
Processo: 0729260-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729260-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WALDOW &amp; DUTRA ADVOGADOS EMBARGADO: EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente, WALDOW &amp; DUTRA ADVOGADOS, em face do despacho de Id 74219678, que determinou o recolhimento do preparo em dobro, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Em suas razões (Id 74339427), o embargante alega, em suma, que se trata de agravo de instrumento apresentado em processo de execução de honorários advocatícios, razão pela qual, nos termos do § 3o do artigo 82 do CPC, está dispensado do recolhimento do preparo recursal, conforme ressaltado nas razões do agravo de instrumento. Ao final, requer que os embargos de declaração sejam acolhidos para sanar o vício apontado. Contrarrazões apresentadas no Id 74773519. É o relato do necessário. Decido. Conheço dos embargos declaratórios, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015, in verbis: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Os embargos de declaração não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Sustenta o embargante, em suma, que o despacho de Id 74219678, que determinou o recolhimento do preparo em dobro, foi omisso quanto ao disposto no § 3o do artigo 82 do CPC, uma vez que, tratando-se de agravo de instrumento apresentado em processo de execução de honorários advocatícios, está dispensado do recolhimento do preparo recursal. Assiste razão ao exequente embargante. De fato, o caso em análise se enquadra no disposto no § 3o do artigo 82 do CPC, recentemente incluído pela Lei no 15.109/25, que dispensa o advogado do adiantamento de custas processuais em ações de cobrança e em execuções de honorários advocatícios. In verbis: “Art. 82 (...) § 3o Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo. (Incluído pela Lei no 15.109, de 2025)” Portanto, tratando-se, na origem, de processo de execução de honorários advocatícios, desnecessário o recolhimento do preparo recursal. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos declaratórios para, nos termos do § 3o do artigo 82 do CPC, dispensar o agravante exequente do recolhimento do preparo recursal. Por fim, não há pedido de provimento liminar no agravo de instrumento a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida, motivo pelo qual recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Comunique-se ao Juízo de Origem. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora